Tribunal: TJES
Processo: 5004663-21.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004663-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JONES VASCONCELOS OVIDIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004663-21.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: JONES VASCONCELOS OVIDIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8146003).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o cartão consignado é legal e possui termo final para o pagamento da dívida;
b)
que a contratação foi válida e que houve a prestação de informações sobre a modalidade de contratação;
c)
que não é possível a conversão do cartão consignado em empréstimo consignado;
d)
que é possível realizar o cancelamento do cartão pela via administrativa;
e)
que seja afastada a condenação por danos materiais;
f)
que caso seja mantida, que os juros incidam desde a citação;
g)
que não houve violação ao dever de informação;
h)
que seja julgado improcedente o pedido de dano moral e, caso seja mantida a condenação, que seja minorado o valor, bem como que a correção e juros incidam a partir do arbitramento.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Relativamente ao mérito, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade concedeu-se crédito na modalidade de cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a parte ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado (id. 40024443), já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

A propósito, a requerida alega, também, que o demandante não efetua o pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos realizados pelo requerente cobririam apenas os encargos decorrentes de mora. Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Com efeito, embora a ré tenha alegado que o autor recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente, não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito), com registro de que as faturas colacionadas à contestação demonstram a inexistência de compras com o cartão (id. 40024442), constando apenas encargos financeiros, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias (compras e afins).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais,
sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora, de sorte que incumbia à parte requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consigna
do.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, mas pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua do cartão de crédito,
fato que demonstra que a parte autora buscava contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, além da ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contratara empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente na ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da requerida na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a invalidação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autora), todavia, resta comprovado dos autos que o requerente de fato recebeu a quantia de R$ 832,20 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), o que impossibilita a devolução por completo dos valores descontados, pois ensejaria enriquecimento ilícito, pelo que se determina a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

[...]

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, permitida a compensação com o saldo devido pelo autor.

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, além de fixar como parâmetro o valor de R$ 1.438,08 (mil quatrocentos e trinta e oito reais e oito centavos)pela totalidade do empréstimo, certo de que a comprovação de descontos que ultrapassem este valor, eventualmente efetuados no curso do processo, deverão se restituídos com acréscimo de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada eventual desconto;

b) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), permitida a compensação com o saldo devido pelo autor (atualizado a partir fevereiro/2024).

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido apenas celebrou o contrato pois a empresa não forneceu as informações necessárias sobre o negócio jurídico, tendo sua vontade viciada tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$4.000,00
.

Com relação ao termo inicial de incidência de correção monetária e juros com relação aos danos materiais, verifico que em se tratando de relação contratual, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso, por se tratar de obrigação líquida a qual possui mora
ex re
, bem como em atenção à súmula 43 do STJ.

Outrossim, com relação aos danos morais, nos termos da súmula 362 a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento enquanto os juros fluirão desde a data da citação, por se tratra demora
ex persona.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)